Tribunal: TJMT
Processo: 0076922-80.2015.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
CONSÓRCIO J MALUCELLI - CR ALMEIDA
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 76922/2015
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – LOCAL DO DANO – COMPETÊNCIA DE FORO – TERRITORIAL ABSOLUTA – EXCEÇÃO À REGRA GERAL.
O local onde ocorreu o dano e o respectivo âmbito de extensão são os elementos determinantes para a fixação da competência da Ação Civil Pública. Assim, apesar do art. 2º da LACP falar em competência funcional, a melhor conclusão é que se trata de competência territorial (competência de foro), apesar de absoluta. Trata-se, portanto, de competência territorial absoluta, constituindo exceção à regra geral de que a competência territorial é relativa.

AGRAVANTE(S):
CONSÓRCIO J MALUCELLI - CR ALMEIDA
AGRAVADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Agravo de instrumento interposto pelo Consórcio J Malucelli – CR Almeida contra decisão do juízo da Comarca de Colíder/MT que, na ação civil pública, proposta pelo Ministério Público, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, suscitada pelo agravante, sustentando tratar-se de incompetência relativa e, portanto, a arguição deveria ter sido feita via exceção de incompetência.
Nas razões de recurso, sustenta o agravante que a ação civil pública foi equivocadamente distribuída na Comarca de Colíder, foro absolutamente incompetente, devido ao fato de que o incidente que teria causado o dano ambiental ocorreu no Município de Nova Canaã do Norte, sede da comarca.
Assevera que o juízo cometeu equívoco ao concluir que a competência estabelecida no artigo 2º, caput, da Lei nº 7.347/1985 seria exclusivamente territorial, tratando-se, assim, de competência relativa, cuja impugnação deveria ser arguida via exceção de incompetência, uma vez que, na realidade, trata-se de competência absoluta, que deve ser arguida em preliminar de contestação, como fora feito.
Dessa forma, interpôs o presente agravo pretendendo afastar lesão grave e de difícil reparação, acaso o processo continue sendo processado e futuramente julgado por juízo absolutamente incompetente.
Pediu antecipação da tutela recursal, e a confirmação no mérito, para que seja declarada a incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Colíder/MT.
Os documentos foram juntados às fls. 08/38.
A liminar foi indeferida (fls. 41-43-TJ).
Em contrarrazões (fls. 57-67-TJ), o Ministério Público defende o acerto da decisão, pedindo o desprovimento do agravo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 90-92-TJ, se manifesta pelo desprovimento do recurso.
Em decisão de fls. 114-117-v o Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, negou seguimento ao recurso. No entanto, após a interposição de embargos de declaração, acolheu as razões do embargante, para determinar o processamento do agravo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O Consórcio J Malucelli – CR Almeida interpôs o agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Colíder, que rejeitou a preliminar de incompetência arguida pela embargante, envolvendo questão ambiental, em ação civil pública, sob o argumento que, em se tratando de competência relativa, deveria ter sido arguida via exceção de incompetência e não como matéria preliminar.
O Cerne da questão, então, é definir qual a natureza da competência jurisdicional prevista no art. 2º, caput, da Lei 7.347/85, para o fim de definir, por consequência, se esta competência pode ou não ser suscitada como preliminar em contestação, ou deve sê-lo em procedimento próprio (exceção).
A questão, conforme ponderado na decisão dos embargos de declaração proferida pelo douto Relator originário do feito – Des. José Zuquim Nogueira, é bastante peculiar, e comporta interpretações diversas. Talvez, bem por isto, foi indeferida pelo Juízo a quo.
Pois bem.
Como premissa para solução da controvérsia, é imprescindível determinar os critérios para fixação da competência para a Ação Civil Pública e, assim, estabelecer se a referida competência é relativa ou absoluta.
Nesse diapasão, temos que a competência para ajuizamento de Ação Civil Pública é determinada pelas seguintes normas:
Lei n. 7.347/85:
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (destaquei)

Lei n. 8.078/90
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:
I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. (destaquei)

A leitura dos referidos dispositivos legais determina a premissa de que o local onde ocorreu (ou deva ocorrer o dano) e o respectivo âmbito de extensão são os elementos determinantes para a fixação da competência da Ação Civil Pública.
Verifica-se, portanto, que as normas legais utilizam a competência de foro (competência territorial) para fixar o foro competente para deslinde da Ação Civil Pública.
Daí questiona-se: Trata-se de competência relativa ou absoluta? Em uma análise inicial, pode parecer que, por se tratar de competência territorial (competência de foro), estaríamos diante de competência relativa.
Ocorre, entretanto, conforme bem asseverado na decisão dos embargos de declaração, que “[...] de uma análise mais atenta da legislação revela que se trata, na verdade, de competência absoluta, apesar de ser territorial. [...] Isto porque, no caso da Ação Civil Pública, o critério utilizado (local do dano) busca garantir a plena efetividade da jurisdição; portanto, norma de caráter absoluto e não relativo.
Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfon Andrade trazem importante lição sobre o tema:
“[...] Como já observamos anteriormente, por força do artigo 21 da LACP e do artigo 90 do CDC, as normas de ambos os diplomas são reciprocamente aplicáveis de modo a comporem um microssistema de direito processual coletivo. Logo, a despeito de o art. 93 situar-se no capítulo do CDC destinado a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos, sua aplicabilidade não está restrita às relações de consumo, estendendo-se aos interesses individuais homogêneos de qualquer natureza. Além disso, não há dúvida de que, seja por interpretação extensiva (extensiva do significado da norma), seja por analogia (extensiva da intenção do legislador), o art. 93 é aplicável a todo e qualquer processo coletivo, estendendo-se às ações em defesas de interesses difusos e coletivos.[...]” (destaquei)

Segundo classificação de Chiovenda, o gênero competência funcional compreenderia duas espécies: uma, mais próxima da competência material, diz respeito à repartição de funções entre órgãos distintos dentro de um mesmo processo (P. ex., a competência de primeiro grau dos juízes monocráticos, e a competência recursal dos tribunais); outra, mais próxima da competência territorial, consiste em definir como competente o órgão onde o exercício da função jurisdicional seria mais fácil e eficaz, dada a sua localização territorial (P. ex., a competência do juízo do foro de situação do imóvel, nas causas fundadas em direitos reais sobre imóveis). A competência funcional estabelecida não no interesse das partes (como seria, por exemplo, a competência determinada de acordo com o domicílio do réu, ou do autor), mas sim no interesse público da eficiência função jurisdicional. Por tal razão, as hipóteses de competência funcional são sempre absolutas.
O artigo 2º da LACP qualifica a competência na ação civil pública como funcional. Ela é determinada ratione loci, pelo local do dano, o que, normalmente, implicaria hipótese de competência relativa. Sem embargo, por ser funcional, a competência ai estabelecida, realmente, é absoluta. Sendo absoluta, pode ser declinada de ofício, pelo órgão jurisdicional, a qualquer tempo, e é inalterável pela vontade das partes. Logo, está na regra da forma de arguição como preliminar de contestação, não sendo, pois, exigido o manejo da exceção.
A razão de ser desse modelo adotado pela lei foi atribuir a jurisdição ao órgão que poderia mais eficazmente exercer sua função, tendo em vista sua maior proximidade com as vítimas, com o bem afetado e com a prova. Logo, o atributo funcional teria sido conferido pela norma seguindo a classificação dualista Chiovendiana, referindo-se àquela modalidade de competência funcional que se aproxima da territorial.
[...] Parte da doutrina critica a denominação legal (competência funcional), entendendo que a competência determinada pelo local do dano não é funcional, mas territorial, embora excepcionalmente absoluta. [...]”
O legislador, tendo em conta que a competência funcional é sempre absoluta, teria empregado o termo funcional na LACP apenas para frisar o caráter de inderrogabilidade da competência ali regulada, mas poderia ter empregado melhor técnica, simplesmente ressalvado que, apesar de territorial, a competência era absoluta (ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos. 1ª. ed. São Paulo: Método, 2011. p. 117/118) (destaquei).

Verifica-se, portanto, que, conforme citação doutrinária acima, apesar do art. 2º da LACP falar em competência funcional, a melhor conclusão é que se trata de competência territorial (competência de foro), apesar de absoluta. Trata-se, portanto, de competência territorial absoluta, constituindo exceção à regra geral de que a competência territorial é relativa.
Esse entendimento é referendado por Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr:
[...] O legislador brasileiro e parte da doutrina nacional adotam, em alguns momentos, a concepção Chiovendiana, segundo a qual também se visualiza a competência funcional quando uma causa é confiada ao juiz de determinado território, pelo fato de ser a ele mais fácil ou mais eficaz exercer a sua função. Cria-se, então, uma competência territorial funcional (art. 95 do CPC; art. 2º, Lei Federal nº 7.347/85; art. 4º, Lei Federal nº 6.969/81; art. 80, Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741/2003) (...)
Consideramos ser caso de competência territorial cujo desrespeito implica incompetência absoluta (excepcional, é verdade, à luz do art. 111 do CPC), semelhante ao regime do foro da situação da coisa, para as ações reais imobiliárias previstas na parte final do art. 95 do CPC. A doutrina mais recente já vem percebendo isso, qualificando a competência da ação civil pública como territorial absoluta. (UNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil. 4º Volume. 5ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2007. p. 137) (destaquei).

O STF afirma que se trata de competência territorial e funcional, conforme julgados: STF 228.955-9/RS. Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 10/02/2000, DJ 14/04/2000. Apesar de afirmar ser territorial e funcional, o que o STF afirma, ao final, é que a competência territorial em questão é absoluta.
Independente da divergência acima exposta, o ponto comum é que a competência da Ação Civil Pública é determinada pelo local do dano e se trata de competência absoluta, na medida em que fixada para melhor prestação jurisdicional. No caso, em que pese o nome “UHE-Colíder”, o canteiro de obras da usina, em verdade, está localizado no Município de Nova Canaã do Norte.
Assim sendo, diferentemente do que foi afirmado pelo Juízo a quo, o fato de não ter sido arguida a incompetência pela via de exceção, não é óbice para o pronunciamento a respeito, tampouco repercute na prorrogação da competência, por se tratar de competência absoluta e, portanto, improrrogável.
Isso posto, dou provimento ao agravo, para, reconhecendo a incompetência do Juízo de Colíder, declarar nulos todos os atos decisórios proferidos a partir da contestação, que, no entanto, podem ser ratificados pelo Juízo competente - de Nova Canaã do Norte, em homenagem ao princípio da eficiência, economia e celeridade processual.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL CONVOCADO)
Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO. O 1º VOGAL (DR. EDSON DIAS REIS) AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL CONVOCADO)
Acompanho o voto do Relator.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR